Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-40.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010045-40.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: ILSE MARIA SCHEIM
RECORRIDO: BANCO BMG S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA, DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS – CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SÚMULA 32 DA TURMA RECURSAL CÍVEL TJMT – SENTENÇA APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – MÉRITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia, quando a parte Requerida compareceu à audiência de conciliação, que restou infrutífera, bem como apresentou contestação no prazo determinado.
2. A assinatura questionada guarda identidade com a constante dos documentos pessoais da parta Autora, razão pela qual se aplica a Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”
3. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, não havendo que se falar em nulidade.
4. Sentença de improcedência da ação.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Neste caso específico, apesar da parte Autora negar a contratação de cartão de crédito, tem-se que o contrato apresentado pelo Réu à defesa (ID no 140688487), o qual foi juntado pela reclamada, demonstra a contratação de um empréstimo consignado com adesão ao cartão de crédito. A partir de então, tenho que a modalidade de empréstimo contratada foi devidamente explanada na adesão e que a parte Autora, voluntariamente, a ele aderiu, inclusive fornecendo cópias de seus documentos pessoais, além desse fator a assinatura do documento de identificação da reclamante é semelhante a assinatura contida no contrato. E, nesse sentido, o Réu, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade das cobranças, apresentando o contrato assinado dos valores emprestados na conta da parte autora, além de juntar inúmeras faturas de cartão de crédito (id 140691142), comprovando que a parte autora não só tinha conhecimento acerca da modalidade de empréstimo que realizara, como também da evolução da dívida. Logo, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, quais sejam, declaração de nulidade do contrato e cancelamento dos descontos, além de indenização por danos morais, pois as premissas dos autos forçam reconhecer a legitimidade dos descontos, pelo exercício regular de direito por parte do Réu, não constituindo ato ilícito, consoante esclarece o artigo 188, I do Código Civil. E, inexistente o ato ilícito, não há que se falar em responsabilização civil. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que o Réu apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela parte Autora. E é nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: (...) DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos e, nos termos da fundamentação supra, OPINO por: 1. RECONHECER o direito da parte autora à prioridade de tramitação processual, devendo a secretaria promover as anotações necessárias no cadastro do feito. 2. JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, DECLARANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.(...)”.
6. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a origem da dívida e a relação jurídica, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Se restou evidenciada a contratação do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC e a disponibilização de crédito e saque, há que ser mantida a sentença de improcedência.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010045-40.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILSE MARIA SCHEIM - CPF: 731.580.201-06 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024